Tribunal: STF
Processo: RHC 60374
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
-PROCESSUAL PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO
DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.
ACUSADOS OS PACIENTES DE CRIME DE MORTE, E ENCONTRANDO-SE O DECRETO
DE PRISÃO PREVENTIVA LARGAMENTE FUNDAMENTADO, COM RAZOES
PROCEDENTES, REFORÇADAS PELAS CONSIDERAÇÕES EXPENDIDAS NO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, AO ENSEJO DO JULGAMENTO DO "HABEAS CORPUS", TUDO DE
MOLDE A JUSTIFICAR A CUSTODIA DOS PACIENTES, PELO MENOS NA OCASIAO,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, PARA MANTER-SE O ACÓRDÃO QUE DENEGOU
A ORDEM.